Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto aos argumentos acerca da divergência entre o contrato objeto da execução e aquele discutido na ação de limitação de descontos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601